Tribunal: TJDFT
Processo: 0000276-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0013884-37.2017.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 10 de janeiro de 2018, apenas com os honorários contratuais. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, em 9 de junho de 2017, o Precatório 0013884-37.2017.8.07.0000, contendo a parte credora principal, mas que, em 11 de agosto de 2019, houve uma retificação para incluir a parte dos honorários contratuais (ID 10488437) e o mesmo processo originário (2005.01.1.117889-0). Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório. Registro, por oportuno, que o ofício requisitório retificador foi devidamente expedido no Precatório 0013884-37.2017.8.07.0000. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 3. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios